Tribunal: TJPA
Processo: 0806094-85.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806094-85.2024.8.14.0401

APELANTE: GEISE CRISTINA PANTOJA DA SILVA

APELADO: MILTON DO NASCIMENTO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0806094-85.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GEISE CRISTINA PANTOJA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO PARCIAL. AFASTAMENTO DE PRAZO FIXO. POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Geise Cristina Pantoja da Silva contra sentença que manteve parcialmente medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, fixando prazo de vigência de três meses e flexibilizando a proibição de aproximação do requerido para permitir sua entrada, permanência e saída da residência. A defesa requereu a manutenção integral das medidas, a exclusão do prazo fixo e a adoção de mecanismos de monitoramento periódico do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se permanecem os requisitos para a manutenção integral das medidas protetivas; (ii) estabelecer se é possível afastar a fixação de prazo determinado para sua vigência, em observância ao art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/06; (iii) verificar a possibilidade de adoção de mecanismos judiciais para monitoramento periódico da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra firme, coerente e detalhada da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, constitui elemento probatório relevante e suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas.

Persistindo a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima e de suas filhas, impõe-se a manutenção de todas as medidas protetivas deferidas, inclusive a flexibilizada pelo juízo de origem.

Medidas protetivas possuem natureza inibitória e vigem enquanto perdurar a situação de perigo, submetendo-se à cláusula rebus sic stantibus, sendo inviável sua revogação automática por decurso de prazo.

É legítima a adoção, pelo juízo, de mecanismos de monitoramento periódico, com oitiva da vítima, para reavaliação da necessidade de manutenção das medidas, garantindo efetividade da proteção e observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra firme e coerente da vítima em contexto de violência doméstica é suficiente para a manutenção das medidas protetivas.

As medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 não possuem prazo fixo de vigência, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco.

O magistrado pode instituir mecanismos de monitoramento periódico, com prévia oitiva da vítima, para reavaliar a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22, III, a, b e c; Código Penal, art. 44, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2036072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023; TJ-RS, APL nº 70061886859, Rel. Des. Rosane Ramos de Oliveira Michels, j. 28.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2025.

Julgamento presidido ................

Belém (PA), .... de ................ de 2025
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0806094-85.2024.8.14.0401

COMARCA
DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: GEISE CRISTINA PANTOJA DA SILVA

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
GEISE CRISTINA PANTOJA DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito
da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital
, que revogou parcialmente as medidas protetivas de urgência liminarmente deferidas.

Consta dos autos, em síntese, que a vítima compareceu em sede policial para pleitear medidas protetivas de urgência em desfavor de Milton do Nascimento Alves, com o qual conviveu maritalmente por 15 (quinze) anos e tiveram duas filhas, de 14 e 13 anos de idade e que, com o passar do tempo, o acusado passou a ingerir bebidas alcoólicas, surgindo agressões verbais, ameaças e condutas violentas, o que levou a vítima, temendo por sua integridade física e a de suas filhas, a requerer medidas protetivas. (Id 21545770, pág. 3).

Em sentença, após a instrução processual, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em caráter liminar, pelo prazo de 03 (três) meses, salvo a medida de proibição de aproximação da vítima a qual, flexibilizou autorizando a aproximação nas ocasiões em que o requerido precisar entrar, permanecer e sair de sua residência. (Id 21545796)

Apelação – 18.06.2024 (Id 21545802). Razões recursais em que pugna a defesa:

1. Pela manutenção de todas as medidas impostas;

2. Afastamento de período fixado, devendo as medidas vigorarem enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, nos termos do art. 19, § 6º da Lei n° 11.340/06;

3. Adoção pelo Judiciário de mecanismos de monitoramento dos riscos para avaliação periódica e consequente manutenção das medidas protetivas.

A defesa do acusado
contrarrazoou pelo acerto da sentença, pugnando pelo improvimento recursal (Id 21943316).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso. (Id
22161571
).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, .... de ................... 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS:

Ao que se denota dos autos, a vítima compareceu à Delegacia para relatar:

Que já está separada dele à mais de 1 ano e possui duas filhas adolescentes; QUE, ainda em convívio sofria agressões verbais e físicas, relata que ele chegou a queimar a depoente na perna, a qual denunciou o mesmo e requereu medidas protetivas, porém não a revogou a pedido das filhas; QUE, a depoente abriu mão do imóvel e foi morar de aluguel para afastar se do mesmo, porém MILTON continua a destratando, relata que quando vai buscar as filhas que ficam com MILTON quando ele vai trabalhar, o mesmo a xinga de vários palavrões como: "SUA PUTA, SAFADA", textuais, relata que ele xinga até suas filhas, informa que no dia 27/03/2024 foi buscar a filha que tem 13 anos, momento que foi ameaçada por MILTON na frente da filha, o qual falou: " DA PROXIMA VEZ QUE TU VIER BUSCAR VOU TE DAR UMAS FACADAS" textuais, relata que em Fevereiro o acusado descobriu que ela está em outro relacionamento e que desde ai os xingamentos pioraram.

Diante de tais fatos, entendendo estarem presentes os requisitos legais para o deferimento, o juízo, estabeleceu, liminarmente, as seguintes medidas protetivas em favor da vítima:

a) Proibição de se aproximar da vítima, a uma distância mínima de 100 (cem) metros;

b) Proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação.

c) Proibição de frequentar a residência da vítima.

E fixou o prazo de 3 (três) meses para a vigência das referidas medidas, a partir da data de sua decisão (03.04.2024).

Após a instrução processual, em sentença assim dispôs:

No caso em tela, analisando-se os autos, verifico que o requerido em sua contestação não apresentou nenhuma prova que fundamentasse suas alegações, limitando-se em apresentar argumentos genéricos, insuficientes para evidenciar a necessidade de revogação das medidas protetivas. Razão pela qual, este Juízo entende que as medidas protetivas devam ser mantidas, eis que visam precipuamente a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima, evitando que ocorram novos episódios de violência entre as partes, com exceção da proibição de o requerido se aproximar da requerente a uma distância de 100 (cem) metros, entendo que
deva ser flexibilizada eis que o requerido reside a uma distância inferior a (100) cem metros da residência da requerente. Sendo assim, autorizo a aproximação nessa conjuntura, quando o requerido precisar entrar, permanecer e sair de sua residência.

Assim, considerando o cenário fático-probatório constante dos autos, a natureza cautelar da providência e o dever estatal de prevenir e coibir a violência doméstica, entendo que permanecem presentes os requisitos autorizadores para a manutenção de todas as medidas protetivas anteriormente deferidas, de forma a preservar a integridade física e psicológica da vítima e de suas filhas diante dos relatos firmes e detalhados de episódios de ameaça, agressões verbais e físicas, inclusive na presença das filhas, gerando temor fundado pela sua segurança e a delas. Relatos reafirmados na fase instrutoria.

Ressalte-se que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso. Colaciono julgado consolidado:

APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. CONDENAÇÃO. DUPLA IRRESIGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO.
Não cabe falar em ausência de provas, quanto à autoria, ou mesmo insuficiência probatória a ensejar a absolvição, à medida que, nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevo, como na espécie. I
NSURGÊNCIA DEFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO. No caso, tem-se que a existência de circunstâncias negativas justifica o afastamento do mínimo legal, o que deve ser mantido. Assim, suficiente a dosimetria da pena privativa de liberdade, efetuada pelo douto togado da origem, a qual atende ao binômio prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena. Nada há a reparar. PLEITO MINISTERIAL AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pretendida pelo apelante, forte na vedação legal dos inciso I do artigo 44 do Código Penal, porque o delito foi cometido com violência à pessoa. PRELIMINAR REJEITADA.APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

(TJ-RS - APL: 70061886859 RS, Relator.: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 28/05/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/07/2015)

Assim, devem ser mantidas integralmente as medidas protetivas fixadas pelo Juízo.

2.
AFASTAMENTO DE PERÍODO FIXO, DEVENDO AS MEDIDAS VIGORAREM ENQUANTO PERSISTIR O RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA, PSICOLÓGICA, SEXUAL, PATRIMONIAL OU MORAL DA OFENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 19, § 6º DA LEI N° 11.340/06:

As medidas protetivas permanecem válidas enquanto perdurar a situação de risco, sendo a decisão que as estabelece submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que sua revogação ou modificação somente é possível mediante a comprovação, pelo Juízo, de alteração no contexto fático ou jurídico que as fundamentou. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue. Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2.
Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23.
4.
Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo
. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da República), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques
. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo). Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Portanto, as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 não possuem prazo fixo de vigência, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima ou de seus dependentes, como restou verificado por meio das alegações da vítima em sua réplica a contestação.

3.
ADOÇÃO PELO JUDICIÁRIO DE MECANISMOS DE MONITORAMENTO DOS RISCOS PARA AVALIAÇÃO PERIÓDICA E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS:

Corroborando o fato de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica de tutela inibitória e satisfativa, podendo vigorar por tempo indeterminado, desde que persistente a situação de risco, é imprescindível a revisão judicial diante de eventual alteração do quadro fático que motivou a concessão.

Assim, o Juízo de origem pode instituir mecanismo de monitoramento da persistência do risco, como instrumento de efetividade da jurisdição e respeito ao devido processo legal, e, determinar, findo o prazo estipulado na sentença (3 meses), a oitiva da parte beneficiária das medidas, para que manifeste expressamente o interesse em sua continuidade, permitindo a reavaliação judicial dos pressupostos autorizadores de sua manutenção.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que sejam mantidas as medidas protetivas fixadas liminarmente, nos termos do voto.

Belém, .... de ................. de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 11/09/2025